Tribunal: TJMT
Processo: 1009817-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009817-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1696-13 (AGRAVANTE), FATIMA DOS SANTOS PINA - CPF: 567.123.407-72 (AGRAVADO), GABRIELA DE CAMPOS CANCELLI - CPF: 032.771.691-62 (ADVOGADO), PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - CPF: 856.710.451-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – RELAÇÃO DE CONSUMO. – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO DÉBITO DISCUTIDO. – FIXAÇÃO DE MULTA ASTREINTES. – REDUÇÃO DA ASTREINTES INDEFERIDA – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE DE PROPORCIONALIDADE. –
FIXAÇÃO DE TETO PARA O CASO DE APLICAÇÃO DE MULTA. – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”, podendo ela ser concedida em caráter liminar, antes da oitiva da parte contrária, consoante expressamente previsto no §2o do aludido artigo.

2. Estando preenchidos os requisitos legais, é viável a suspensão liminar das cobranças realizadas mediante desconto em folha de pagamento, não havendo que se falar em
risco de irreversibilidade da medida, já que, se com a dilação probatória for verificada a regularidade das cobranças tal como estavam antes da concessão da tutela de urgência, esta poderá ser facilmente revogada e com isso retornarem as cobranças.

3. A imposição de multa astreinte tem origem no poder geral de cautela detido pelo Magistrado e tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

4. Não se cogita em nulidade da multa cominatória que não apresenta contornos de desproporcionalidade para a hipótese, eis que não ensejará no enriquecimento sem causa da parte adversa, sendo aplicada de forma necessária a assegurar o cumprimento efetivo das obrigações assumidas.

5. Estando o valor da multa astreintes fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, é incabível a sua redução. Todavia, pertinente e razoável estabelecer um teto máximo de valor para o caso de eventual penalidade.

6. Decisão parcialmente reformada.

7. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO SA
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO

no
1048384-65.2023.8.11.0041
, ajuizada por
FATIMA DOS SANTOS PINA
, deferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

Sobreveio comunicação entre instâncias acerca do agravo de instrumento interposto pela parte autora, no qual teve deferida tutela de urgência para suspender as cobranças das parcelas referentes às operações discutidas (id. 143998551).

[...]

Considerando a concessão da tutela de urgência no agravo,
intimo o banco demandado para, no prazo de 10 dias, suspender as cobranças das parcelas referentes às operações discutas
– dois empréstimos no valor de R$ 32.168,52 e R$ 18.643,37 –
, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Superado o prazo de 15 dias úteis, passará a multa diária ser de R$ 5.000,00 que incidirá enquanto não for cumprido o decidido pelo Tribunal.

[...]

A instituição financeira agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] A tutela de urgência cautelar é totalmente incabível ao caso em tela, em razão de sua própria natureza. [...]
”;

2)
“
[...] não estando presentes os requisitos necessários para concessão da tutela provisória requerida, necessário se faz seu indeferimento [...]”
;

3)
“
[...] a nulidade da multa é medida que se impõe frente ao entendimento dos Tribunais pátrios de substituição da multa por determinação de expedição de Ofício ao Órgão pagador, qual seja, o INSS para que este suspenda os descontos e repasses ao banco [...]
”; e

4)
“
[...] a multa não pode ser aplicada de forma indiscriminada E SEM LIMITAÇÃO, sendo certo que a instituição e o dimensionamento de seu valor carecem de suficiente motivação [...]
”.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, e ao final, requer o provimento do seu recurso para o “
afastamento da multa em substituição a expedição de ofício ao INSS
” ou, subsidiariamente, “
que seja reduzido o valor da multa aplicada, bem como LIMITADO, para valores mais razoáveis e proporcionais
”.

A liminar foi indeferida no ID. 210085672.

A parte Agravada apresentou suas Contrarrazões no ID. 213602166, tendo pugnado pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravante se abstivesse de efetuar descontos na folha de pagamento da Agravada, sob pena de multa diária.

A decisão em comento deferiu a tutela de urgência em decorrência da decisão proferida no Agravo de Instrumento 1003057-89.2024.8.11.0000, o qual atualmente já transitou em julgado e está arquivado.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece os reparos pleiteados.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Exatamente por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pelo Agravado, foi proferida decisão no Agravo 1003057-89.2024.8.11.0000, que reformou a decisão anterior do magistrado
a quo
(ID. 137542734 dos autos principais) que tinha primeiramente indeferido a tutela de urgência almejada.

Nesse sentido, desde logo entendo que a concessão da tutela de urgência no feito principal não merece ser reformada, haja vista que a Agravante não apresenta nenhum fato ou documento capaz de ensejar a revisão da decisão proferida no Agravo 1003057-89.2024.8.11.0000.

Ainda, não há risco de irreversibilidade da medida, já que, se com a dilação probatória for verificada a regularidade das cobranças tal como estavam antes da concessão da tutela de urgência, esta poderá ser facilmente revogada e com isso a Agravante retomar as cobranças e os descontos em folha de pagamento.

Além disso, é perfeitamente válida e legal a imposição de multa para garantir o cumprimento de ordem judicial, tanto que há expressa previsão legal nesse sentido, nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil.

Reitera-se que “
o valor da multa cominatória deve ser arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, sem olvidar, porém, que, em decorrência da finalidade precípua de constranger ao comprimento da obrigação, o valor da multa sempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade
” (TJMT - N.U 1014590-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 08/02/2024)

Nesse viés, considerando se tratar de uma instituição bancária, não há de ser considerado desarrazoado e desproporcional o valor da multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento, podendo ser majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia se acaso ultrapassar o lapso de 15 dias úteis, restando claro que o valor fixado de forma nenhuma viola o art. 412 do Código Civil.

Contudo, merece guarida a alegação da Agravante em relação ao estabelecimento de um teto para eventual penalidade.

Nesse sentido, ao analisar a demanda principal no estado em que se encontra, considero razoável e proporcional fixar como teto máximo para a multa astreinte o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o caso de descumprimento da determinação judicial.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para modificar a decisão interlocutória para fixar como teto máximo para a multa astreinte o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o caso de descumprimento da determinação judicial.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024